Tribunal: TJPA
Processo: 0002847-58.2016.8.14.0095
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. CONDENAÃÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. VIOLAÃÃO DE DOMICÃLIO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÃNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO. CONDENAÃÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÃNEO. PENA-BASE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÃÃO INIDÃNEA. CORREÃÃO E REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM E MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDÃNCIA. 1. Em se tratando do crime de trÃ¡fico de drogas, que Ã© crime permanente, o estado de flagrÃ¢ncia se prolonga no tempo, autorizando o ingresso da polÃcia em local suspeito sem mandado judicial, porquanto hÃ¡ mitigaÃ§Ã£o do princÃpio da inviolabilidade do domicÃlio, nos termos do art. 5Âº, XI, da ConstituiÃ§Ã£o Federal. Precedente do STF. Nesse viÃ©s, nÃ£o hÃ¡ como acolher o pedido de absolviÃ§Ã£o por ilicitude das provas que embasaram a sentenÃ§a condenatÃ3ria, pois a autoria do crime de trÃ¡fico ilÃcito de entorpecentes, na modalidade âter em depÃ3sitoâ, restou plenamente comprovada nos autos. 2. Procedida Ã revisÃ£o dos critÃ©rios de individualizaÃ§Ã£o da pena-base definidos na sentenÃ§a condenatÃ3ria e, afastados dois vetores negativados de forma indevida, impÃμem-se a reduÃ§Ã£o do quantum fixado, em estrita observÃ¢ncia aos princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade. Entretanto, a persistÃªncia de circunstÃ¢ncia desfavorÃ¡vel impede que a reprimenda seja estabelecida no mÃnimo legal cominado ao tipo. Precedente sumular.3. Igualmente, fixada a reprimenda definitiva em patamar inferior a oito anos de reclusÃ£o, de rigor a modificaÃ§Ã£o do regime de cumprimento de pena para o semiaberto. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0002847-58.2016.8.14.0095
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JOELSON DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO: ANA LAURA MACEDO SÁ - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CORREÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA.
1. Em se tratando do crime de tráfico de drogas, que é crime permanente, o estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso da polícia em local suspeito sem mandado judicial, porquanto há mitigação do princípio da inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. Precedente do STF. Nesse viés, não há como acolher o pedido de absolvição por ilicitude das provas que embasaram a sentença condenatória, pois a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade ¿ter em depósito¿, restou plenamente comprovada nos autos.
2. Procedida à revisão dos critérios de individualização da pena-base definidos na sentença condenatória e, afastados dois vetores negativados de forma indevida, impõem-se a redução do quantum fixado, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Entretanto, a persistência de circunstância desfavorável impede que a reprimenda seja estabelecida no mínimo legal cominado ao tipo. Precedente sumular.
3. Igualmente, fixada a reprimenda definitiva em patamar inferior a oito anos de reclusão, de rigor a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto
.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e treze do mês de junho de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Joelson Dias dos Santos
por meio de sua defesas técnica, interpôs os recursos em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o condenou pela prática delitiva descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado e pena pecuniária de 1000 (mil) dias-multa.

Narra à denúncia que, no dia 08/08/2016, por volta das 15h30min, policiais militares realizavam o serviço de ronda ostensiva pela cidade de São Caetano de Odivelas, quando perceberam uma movimentação de pessoas no quintal de uma residência localizada à Rua Novo Horizonte, 3ª Rua, nº 865, resolveram então averiguar o que estava ocorrendo. Todavia, ao perceber a aproximação da viatura o réu correu para dentro da casa, ocasião em que os policiais o seguiram, adentrando na residência do mesmo e encontrando no local, em cima da geladeira, 56 (cinquenta e seis) trouxas de substância semelhante à maconha.

Diante desse fato, o apelante foi preso em flagrante e conduzido à delegacia para as providências de praxe, ocasião em que se reservou para falar somente em Juízo.

Ofertada e recebida à denúncia, após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente a acusação condenando o réu nas sanções ao norte descritas.

Inconformado, por meio de sua defesa recorreu da decisão (fl. 155).

Em suas razões (fls. 156/162), a defesa postula pela absolvição do apelante, diante da ilicitude das provas que alicerçaram a r. sentença, afirmando, para tanto que
,
o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu sem autorização judicial e sem estar configurado o estado de flagrância, havendo, na ótica da defesa, inegável ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, ex vi do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Subsidiariamente, pede que a revisão da dosimetria da pena-base, por entender que o magistrado singular não fundamentou de forma devida os vetores reputados desfavoráveis ao réu, assim como, o quantum da pena se mostra excessivo, por essa razão, requer o redimensionamento da reprimenda para patamar próximo do mínimo, e, a depender do quantum estipulado a adequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões
,
(fls. 165/170) o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo com a confirmação integral da r. sentença.

Assim instruídos, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 177).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 179/183)
.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, analiso o pedido de absolvição, consubstanciado na invalidade da prova que subsidiou a condenação, por ter sido obtida de forma ilícita decorrente da inviolabilidade de domicílio. Neste particular, razão não assiste a defesa.

Destarte, segundo a regra preconizada no art. 5º, XI, da Carta Magna ¿
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.¿

Portanto, dentre as quatro exceções estabelecidas pela Lei Maior está incluída a hipótese de flagrante delito, que autoriza a entrada em domicílio sem mandado judicial.

Acrescenta-se, ainda, a previsão do art. 303 do Código de Processo Penal: ¿
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
¿.

Acerca do tema, Guilherme de Souza Nucci em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 587 preconiza:
(...) é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima. Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo), como é o caso do tráfico de entorpecentes, na modalidade ¿ter em depósito¿ ou ¿trazer consigo¿, pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível. (...). (grifei).

Por outro vértice, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603616/RO, julgado em 05/11/2015, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes entendeu, que deve haver fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, aptas a indicar que no interior da casa se está praticando algum crime, é dizer, em estado de flagrante delito.

Ora, no caso em exame, os policiais, receberam denúncia anônima de que o apelante estava comercializando droga em determinado endereço, chegando ao local perceberam movimentação suspeita no quintal da residência e, ao se aproximarem o apelante correu para o interior do imóvel no que foi seguido pelos agentes, que acabaram encontrando os papelotes da droga dentro de um pote que estava em cima da geladeira.

Assim, o fato de a droga ter sido encontrada no interior da residência do apelante, por si só já configura o estado de flagrância, considerando que crime de tráfico de drogas é de caráter permanente.

Diante disso, não há que se falar em nulidade da sentença por ilicitude da prova, porquanto a busca domiciliar realizada pelos policiais deveu-se a fundadas suspeitas de que ali estava sendo praticado o crime de tráfico ilícito de entorpecente o que acabou se confirmando com a apreensão da droga no local, situação, portanto, autorizadora do ingresso no domicílio sem mandando judicial ou autorização prévia.

Acerca do tema trago a colação decisão emanada do STJ:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E LOCAL DE DEPÓSITO DA DROGA. INCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Diante da existência da prática de delito permanente, caberá à autoridade policial, que exerce a função preventiva e de proteção da ordem pública, agir de modo imediato, inclusive, se o caso, adentrar no domicílio do autor do crime para o fim de proceder à revista do local e apreender o produto e os instrumentos do crime.
2. Além do que, conforme deliberado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, não há de se exigir uma certeza acerca da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, sendo bastante a demonstração, compatível com a fase de obtenção de provas, de que a medida foi adotada mediante justa causa, com amparo em elementos que indiquem a suspeita da ocorrência de situação autorizadora do ingresso forçado na casa.
(...).
4. Ordem denegada. (HC 413.801/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 27/03/2018).

Nesse viés, sob o prisma da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, a invasão ocorreu dentro dos limites constitucionais e legais existentes, razão pela qual, o pedido de defesa para a invalidação das provas que embasaram a condenação não se sustenta.

Ademais, há muito já se encontra pacificado, pela jurisprudência, o entendimento segundo o qual o depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão de pessoas envolvidas com tráfico de drogas é hígido para fundamentar a condenação, confira-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido.¿ (STJ, 5ª Turma, AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.598.105/SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas)

Assim, não há como acolher a tese absolutória arrimada nos fundamentos constantes no apelo, uma vez que o conjunto probatório produzido neste caderno processual e no qual está alicerçada a r. sentença, comprovam, sem sombra de dúvidas, a autoria do delito irrogado ao apelante.

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria. Neste particular, razão assiste a defesa.

Com efeito, ao se fazer o exame acurado da dosimetria realizada pelo juízo monocrático (fl. 140), constata-se que o magistrado singular considerou desabonadores ao apelante os vetores judiciais dos
antecedentes
,
as circunstâncias e consequência do crime,
razão pela qual, estabeleceu a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, com a seguinte fundamentação:
Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 do CP e art. 42 da lei 11.343 de 2006, verifico que (...);
- o réu não é primário, possui antecedentes criminais; (...)
- as circunstâncias lhe são desfavoráveis, em decorrência da quantidade de droga encontrada e quanto à natureza da droga;
- as consequências do crime é o imensurável prejuízo à saúde pública, em especial à saúde de jovens que são levados à criminalidade e até à morte para manter o consumo de drogas; (...)
À vista dessas circunstâncias é que fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo, vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto ao art. 43, caput, da lei 11.343 de 2006.
Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes, ao tempo em que não concorrem circunstâncias agravantes.
Não há causas de diminuição e nem de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo à época do crime, em regime inicialmente fechado (...).

Verifico, que a motivação dada aos referidos vetores deve ser revista, o que farei levando em conta o efeito devolutivo da apelação, com base em entendimento emanado do STF.

Pois bem,
em relação aos antecedentes
foram corretamente valorados, porquanto a época do crime o réu já contava outra
s condenações.

Quanto às circunstâncias do crime
, o fundamento utilizado pelo magistrado singular, (
quantidade e natureza da droga)
estão relacionados ao modo de execução do crime, razão pela qual, afasto este vetor.

No que tange às
consequências do crime
, de igual modo,

os fundamentos utilizados estão inseridos na normal legal. Assim
,
afasto este vetor.

Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, bem como, a quantidade e a natureza da droga apreendida, fixo a pena-base em 07
(sete) de reclusão
e ao pagamento de 7
00 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não se fazem presentes circunstâncias atenuantes nem agravantes.

Do que se observou dos autos, o apelante não faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006, por conta dos antecedentes desfavoráveis.

Diante disso fica estabelecida a pena definitiva em 07
(sete) de reclusão
e ao pagamento de 7
00 (setecentos) dias-multa
, fixado o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo ainda o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, conforme disposição do art. 33, § 2º ¿b¿ do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 13 de junho de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM